Tribunal: TRF3
Processo: 5350317-91.2020.4.03.9999
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
528/549)

5350317-91.2020.4.03.9999

DJEN Data: 07/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5350317-91.2020.4.03.9999

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: PATRICIA VENTRESCHE

ADVOGADO do(a) APELADO: EDNEI MARCOS ROCHA DE MORAIS - SP149014-N

ADVOGADO do(a) APELADO: HELEN AGDA ROCHA DE MORAIS GUIRAL - SP243929-N

ADVOGADO do(a) APELADO: MONICA CRISTINA GUIRAL PEREIRA - SP318058-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. LABOR URBANO SEM REGISTRO. SENTENÇA TRABALHISTA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL CONTEMPORÂNEA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença, sujeita ao reexame oficial, que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (22.11.2018). O pedido foi formulado mediante a averbação de períodos de labor urbano de 1983 a 1986, reconhecidos em acordo firmado em reclamação trabalhista.

2. O INSS sustenta, em síntese, a ausência de prova material contemporânea ao labor prestado e a inidoneidade da sentença trabalhista homologatória de acordo para a averbação de tempo de contribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se sentença trabalhista homologatória de acordo pode ser considerada início de prova material para fins previdenciários; e (ii) se o conjunto probatório apresentado é suficiente para comprovar o tempo de serviço urbano pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Embora ilíquida a sentença, resta evidente que a condenação ou o proveito econômico obtido na causa não ultrapassa o limite legal previsto, enquadrando-se perfeitamente à norma insculpida no parágrafo 3o, I, art. 496 da atual lei processual, razão pela qual se impõe o afastamento do reexame necessário.

5. A sentença trabalhista homologatória de acordo somente pode ser admitida como início de prova material quando acompanhada de elementos contemporâneos aptos a comprovar o labor alegado, conforme a tese firmada no Tema 1188/STJ.

6. No caso, os documentos apresentados não demonstram o efetivo exercício da atividade no período indicado, pois consistem em decisão homologatória desacompanhada de instrução probatória contemporânea aos fatos alegados.

7. Inexiste início de prova material contemporânea, nos termos do art. 55, § 3o, da Lei no 8.213/1991, cuja ausência não pode ser suprida por prova exclusivamente testemunhal.

8. Diante da insuficiência do conjunto probatório, resta caracterizada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, o que impõe a extinção do feito sem resolução do mérito, conforme o Tema 629/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Remessa oficial não conhecida. Apelação do INSS provida. De ofício, processo extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC (Tema 629/STJ).

Tese de julgamento: “1. A sentença trabalhista homologatória de acordo somente constitui início de prova material quando acompanhada de elementos contemporâneos aptos à comprovação do labor. 2. A ausência de início de prova material impede o reconhecimento de tempo de serviço para fins previdenciários. 3. A insuficiência probatória enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do Tema 629/STJ.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 201, § 7o, I; Lei no 8.213/1991, arts. 25, II, art. 55, § 3o; CPC, arts. 320, 485, IV, 496, § 3o, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.938.265/MG e REsp 2.056.866/SP (Tema 1188), Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 11/09/2024; STJ, REsp 1.352.721/SP (Tema 629), Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 28/04/2016.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5350317-91.2020.4.03.9999

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: EDNEI MARCOS ROCHA DE MORAIS - SP149014-N

ADVOGADO do(a) APELADO: HELEN AGDA ROCHA DE MORAIS GUIRAL - SP243929-N

ADVOGADO do(a) APELADO: MONICA CRISTINA GUIRAL PEREIRA - SP318058-N

APELADO: PATRICIA VENTRESCHE

RELATÓRIO

Cuida-se de demanda previdenciária ajuizada aos 22.05.2019 por PATRICIA VENTRESCHE em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, visando à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (22.11.2018), mediante a averbação de vínculo reconhecido em demanda trabalhista.

A r. sentença, sujeita ao reexame oficial, julgou procedente a pretensão inicial, reconhecendo o labor comum nos períodos de 01.02.1983 a 23.11.1983 e de 24.11.1983 a 31.07.1986, para condenar o ente autárquico à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER e ao pagamento da verba honorária (ID 145893410).

Apela o INSS. Em suas razões recursais, afirma equivocadas as conclusões da r. sentença a respeito do tempo de serviço reconhecido em reclamatória trabalhista. Afirma a ausência de prova material contemporânea ao labor prestado e a inidoneidade da sentença trabalhista homologatória de acordo. Pede a reforma da r. sentença e a total improcedência da demanda. Subsidiariamente, pede a retificação do índice de correção monetária. Prequestiona a matéria para fins recursais.

Com contrarrazões da parte autora, subiram os autos a esta e. Corte Regional.

Os autos permaneceram sobrestados na pendência do Tema 1188/STJ; após o trânsito em julgado do acórdão paradigma, procedeu-se ao levantamento da suspensão processual.

É o relatório.

VOTO

DA REMESSA NECESSÁRIA

Inicialmente, afigura-se incorreta a submissão da r. sentença à remessa oficial.

É importante salientar que, de acordo com o art. 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil atual, não será aplicável o duplo grau de jurisdição quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários mínimos.

Na hipótese dos autos, embora a sentença seja ilíquida, está evidente que a condenação ou o proveito econômico obtido na causa não ultrapassa o limite legal previsto, enquadrando-se perfeitamente à norma insculpida no parágrafo 3o, I, art. 496 da atual lei processual, razão pela qual se impõe o afastamento do reexame necessário.

Não sendo, pois, o caso de conhecer da remessa oficial, passo à análise da matéria devolvida em seus exatos limites, uma vez cumpridos os requisitos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil atual.DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

Conforme o disposto nos artigos 52 e 53 da Lei n. 8.213/91, a aposentadoria por tempo de serviço, atualmente denominada aposentadoria por tempo de contribuição, é devida, na forma proporcional ou integral, respectivamente, ao segurado que tenha completado 25 anos de serviço (se mulher) e 30 anos (se homem), ou 30 anos de serviço (se mulher) e 35 anos (se homem).

O período de carência exigido, por sua vez, está disciplinado pelo art. 25, inciso II, da Lei de Planos de Benefícios da Previdência Social, o qual prevê 180 (cento e oitenta) contribuições mensais, bem como pela norma transitória contida em seu art. 142.

Contudo, após a Emenda Constitucional n. 20, de 15 de dezembro de 1998, respeitado o direito adquirido à aposentadoria com base nos critérios anteriores até então vigentes, aos que já haviam atendido os requisitos para sua obtenção (art. 3o da citada Emenda), não há mais que se falar em aposentadoria proporcional.

Excepcionalmente, poderá se aposentar, ainda, com proventos proporcionais, o segurado filiado ao regime geral da previdência social até a data de sua publicação (DOU de 16/12/1998) que preencher as seguintes regras de transição: idade mínima de 53 anos, se homem, e 48 anos, se mulher, e um período adicional de contribuição equivalente a 40% do tempo que, àquela data (16/12/1998), faltaria para atingir o limite de 25 ou 30 anos de tempo de contribuição (art. 9o, § 1o, da EC n. 20/98).

No caso da aposentadoria integral, descabe a exigência de idade mínima ou "pedágio", consoante exegese da regra permanente, menos gravosa, inserta no art. 201, § 7o, inciso I, da Constituição Federal, como já admitiu o próprio INSS administrativamente.

Registre-se, por oportuno, que, para efeito de concessão desse benefício, poderá ser considerado o tempo de serviço especial prestado em qualquer época, o qual será convertido em tempo de atividade comum, à luz do disposto no art. 70, § 2o, do atual Regulamento da Previdência Social (Decreto n. 3.048/1999): "As regras de conversão de tempo de atividade sob condições especiais em tempo de atividade comum constantes deste art., aplicam-se ao trabalho prestado em qualquer período".

Inexiste, pois, limitação à conversão em comento quanto ao período laborado, seja ele anterior à Lei n. 6.887/1980 ou posterior a 1998, havendo o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, inclusive, firmado a compreensão de que se mantém "a possibilidade de conversão do tempo de serviço exercido em atividades especiais para comum após 1998, pois a partir da última reedição da MP n. 1.663, parcialmente convertida na Lei n. 9.711/1998, a norma tornou-se definitiva sem a parte do texto que revogava o referido § 5o do art. 57 da Lei n. 8.213/1991". Ficou assentado, ademais, que o enquadramento da atividade especial se rege pela lei vigente ao tempo do labor, mas "a obtenção de benefício fica submetida às regras da legislação em vigor na data do requerimento", ou seja, no momento em que foram implementados os requisitos para a concessão da aposentadoria, como é o caso da regra que define o fator de conversão a ser utilizado (REsp 1151363/MG, Terceira Seção, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 05/04/2011).

Em sintonia com o aresto supracitado, a mesma Corte, ao analisar outro recurso submetido à sistemática do art. 543-C do CPC/1973, decidiu que a "lei vigente por ocasião da aposentadoria é a aplicável ao direito à conversão entre tempos de serviço especial e comum, independentemente do regime jurídico à época da prestação do serviço", de modo que a conversão do tempo de atividade comum em especial, para fins de aposentadoria especial, é possível apenas no caso de o benefício haver sido requerido antes da entrada em vigor da Lei n.o 9.032/95, que deu nova redação ao art. 57, § 3o, da Lei n.o 8.213/91, exigindo que todo o tempo de serviço seja especial (REsp 1310034/PR, Primeira Seção, Rel.Min. Herman Benjamin, DJe 19/12/2012).

DAS ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA EC N. 103/2019

A concessão do benefício de aposentadoria para o segurado filiado ao Regime Geral da Previdência Social, a partir de 13/11/2019, fica assegurada com o preenchimento de dois requisitos: idade mínima (65 anos para homens e 62 anos para mulheres) e tempo de contribuição mínimo (20 anos para homens e 15 anos para mulheres).

Observa-se, que aludida Emenda Constitucional assegurou regras de transição para os segurados que se encontravam filiados ao Regime Geral da Previdência Social anteriormente à vigência da EC n. 103/2019, a saber:

a) Por pontos:

"Art. 15 (...)

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, equivalente a 86 (oitenta e seis) pontos, se mulher, e 96 (noventa e seis) pontos, se homem, observado o disposto nos §§ 1o e 2o.

§ 1o A partir de 1o de janeiro de 2020, a pontuação a que se refere o inciso II do caput será acrescida a cada ano de 1 (um) ponto, até atingir o limite de 100 (cem) pontos, se mulher, e de 105 (cento e cinco) pontos, se homem.

(...)"

(b) Por tempo de contribuição e idade mínima:

"Art. 16 (...)

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - idade de 56 (cinquenta e seis) anos, se mulher, e 61 (sessenta e um) anos, se homem.

§ 1o A partir de 1o de janeiro de 2020, a idade a que se refere o inciso II do caput será acrescida de 6 (seis) meses a cada ano, até atingir 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem.

(...)"

(c) Com pedágio de 50% e fator previdenciário:

"Art. 17. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional e que na referida data contar com mais de 28 (vinte e oito) anos de contribuição, se mulher, e 33 (trinta e três) anos de contribuição, se homem, fica assegurado o direito à aposentadoria quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - cumprimento de período adicional correspondente a 50% (cinquenta por cento) do tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem.

(...)"

(d) Com pedágio de 100% e idade mínima:

"Art. 20 (...)

I - 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e 60 (sessenta) anos de idade, se homem;

II - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem;

(...)

IV - período adicional de contribuição correspondente ao tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir o tempo mínimo de contribuição referido no inciso II.

(...)"

(e) Por idade:

"Art. 18 (...)

I - 60 (sessenta) anos de idade, se mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem; e

II - 15 (quinze) anos de contribuição, para ambos os sexos.

§ 1o A partir de 1o de janeiro de 2020, a idade de 60 (sessenta) anos da mulher, prevista no inciso I do caput, será acrescida em 6 (seis) meses a cada ano, até atingir 62 (sessenta e dois) anos de idade.

(...)"

Outrossim, destaque-se que para o segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social anteriormente à Edição da EC n. 103/2019, o artigo 3o da aludida Emenda Constitucional assegura o direito adquirido, in casu, à obtenção da aposentadoria, em conformidade à legislação vigente à época em que preenchidos os pressupostos à concessão, nos seguintes termos:

"(...) Art. 3o A concessão de aposentadoria ao servidor público federal vinculado a regime próprio de previdência social e ao segurado do Regime Geral de Previdência Social e de pensão por morte aos respectivos dependentes será assegurada, a qualquer tempo, desde que tenham sido cumpridos os requisitos para obtenção desses benefícios até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, observados os critérios da legislação vigente na data em que foram atendidos os requisitos para a concessão da aposentadoria ou da pensão por morte. (...)"DA COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE LABORATIVA URBANA SEM REGISTRO PROFISSIONAL

Atualmente, a jurisprudência elenca posicionamentos assentados sobre a possibilidade do reconhecimento da atividade laboral, sem anotação em CTPS, a orientar a apreciação das espécies e a valoração dos respectivos conjuntos probatórios.

Dentre esses entendimentos, destacam-se os seguintes:

(I) a comprovação do tempo de serviço/contribuição há de ser efetivada com base em início de prova material, "não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento" (art. 55, § 3o, da Lei n.o 8.213/91), contemporânea aos fatos alegados e corroborada por prova testemunhal, (e.g., AGRESP 200901651331, Laurita Vaz, STJ - Quinta Turma, DJE de 22/03/2010), inexistindo óbice à incidência, por simetria, da tese firmada na Súmula 577/STJ, segundo a qual "É possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao documento mais antigo apresentando, desde que amparado em convincente prova testemunhal colhida sob o contraditório" (Recursos Especiais 1.321.493 e 1.348.633);

(II) a perda da qualidade de segurado não pode ser suscitada para negar a concessão do benefício, desde que cumprido o tempo de contribuição necessário, de acordo com a carência prevista em lei, ex vi do artigo 3o, da Lei no 10.666/2003, cujos mandamentos se aplicam, inclusive, a fatos pretéritos à sua vigência, uma vez que tal diploma apenas compilou orientação jurisprudencial já existente a respeito do assunto;

(III) anotações de contratos de trabalho em CTPS gozam de presunção juris tantum de veracidade e constituem prova plena do desempenho do labor no período lá assinalado, prevalecendo os seus registros e averbações até inconteste demonstração em sentido contrário (Enunciado TST n.o 12), não sendo causa suficiente de desconsideração a mera ausência de informação do vínculo perante o CNIS;

(IV) de acordo com entendimento consolidado no c. STJ, a certidão atestando a existência da empresa em que, alegadamente, o segurado exerceu atividade laboral, contanto que corroborada por prova testemunhal, faz as vezes de início de prova material do labor (v.g., AGRESP 200901432368, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJE de 05/09/2012; ERESP 200501112092, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, Terceira Seção, DJ de 09/11/2005, p. 136; RESP 200200291079, Rel. Min. Paulo Medina, Sexta Turma, DJ 09/12/2003, p. 352).DA EFICÁCIA PROBANTE DA SENTENÇA TRABALHISTA

Questão tormentosa, em sede jurisprudencial, está em precisar a eficácia probante de sentença proferida pela Justiça do Trabalho, quando utilizada em demanda previdenciária para viabilizar o reconhecimento de tempo de labor, na forma do art. 55, § 3o, da Lei 8.213/91, com vistas à obtenção de benesse securitária.

De ordinário, tem-se a admissibilidade de tais pronunciamentos jurisdicionais como vestígios materiais do labor alegado pelo autor da ação previdenciária, a serem suplementados por demais elementos probatórios do exercício do mister, inclusive depoimentos testemunhais, cuja produção se dará na lide ajuizada em face do INSS (v.g.: STJ, AINTARESP 201602510614, Relator Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJE 02/05/2017; AGARESP 201503165845, Relator Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 18/10/2016).

Dessa normativa geral, excepcionam-se duas situações, em medidas diametralmente distintas.

A primeira refere-se às decisões judiciais oriundas da Justiça Laboral meramente homologatórias de acordo celebrado pelos litigantes, caso em que funcionarão como princípios de prova da labuta apenas se precedidas da devida instrução probatória, com o carreamento de elementos de convicção acerca do vínculo empregatício e da época de sua prestação. Na ausência de qualquer meio probante, de molde a subsistir, somente, a palavra das partes, reputar-se-á imprestável o decisum para efeitos previdenciários (cf., nessa linha: STJ: AINTARESP 201500766530, Relator Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJE 11/12/2017; AIRESP 201201020936, Relator Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJE 11/09/2017; RARESP 201600716676, Relator Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJE 25/05/2016; TRF3: Ap 00071141120134036112, Relator Juiz Convocado Rodrigo Zacharias, Nona Turma, e-DJF3 Judicial 1 30/10/2017; ApReeNec 00355501720174039999, Relator Desembargador Federal Luiz Stefanini, Oitava Turma, e-DJF3 Judicial 1 05/03/2018; Ap 00123289320124039999, Relator Desembargador Federal Fausto De Sanctis, Sétima Turma, e-DJF3 Judicial 1 17/10/2017). Perceba-se que idêntica solução há de ser aplicada aos casos em que há decretação da revelia da reclamada.

Tal entendimento foi consolidado no julgamento do REsp 1.938.265/MG e REsp 2.056.866/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 11.09.2024, p. 16.09.2024 (Tema 1188/STJ), ocasião em que foi sufragada a seguinte tese:

"A sentença trabalhista homologatória de acordo, assim como a anotação na CTPS e demais documentos dela decorrentes, somente será considerada início de prova material válida, conforme o disposto no art. 55, § 3o, da Lei 8.213/91, quando houver nos autos elementos probatórios contemporâneos que comprovem os fatos alegados e sejam aptos a demonstrar o tempo de serviço no período que se pretende reconhecer na ação previdenciária, exceto na hipótese de caso fortuito ou força maior."

Cumpre distinguir, em diapasão completamente diverso, as situações em que a sentença laboral vem a tal ordem guarnecida de elementos probatórios robustos acerca do labor alegado - notadamente documentais - que se torna despicienda qualquer ratificação na senda previdenciária, quando se terá não apenas indício, mas, verdadeiramente, prova plena do trabalho noticiado.

Fincada a aceitabilidade, na senda previdenciária, da sentença trabalhista, cai por terra a objeção comumente traçada pela autarquia securitária, no sentido de que sua ausência na relação jurídico-processual-trabalhista seria de molde a inibir o emprego do ato judicial lá prolatado. Na realidade, tal circunstância não tem o condão de suprimir a produção dos efeitos do ato judicial, até porque, como dito, é, em linha de rigor, vindicada a ratificação do referido princípio de prova por outros elementos, devidamente colhidos sob o crivo do contraditório.

A propósito, mais se justifica a utilização probatória da sentença trabalhista quando se antevê determinação do magistrado da lide obreira, em estrita conformidade com o equilíbrio atuarial do sistema e indispensabilidade de fonte de custeio, quanto à efetivação do recolhimento das contribuições devidas, caso em que incumbirá ao INSS a promoção da cobrança através dos meios próprios. Aliás, o comparecimento da autarquia na senda trabalhista é verificado, usualmente, quando da execução das contribuições previdenciárias.CASO CONCRETO

Cuida-se de demanda previdenciária ajuizada aos 22.05.2019 por PATRICIA VENTRESCHE em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, visando à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (22.11.2018), mediante a averbação de vínculo reconhecido em demanda trabalhista.

Insurge-se o INSS em face da r. sentença de procedência que reconheceu o labor comum nos períodos de 01.02.1983 a 23.11.1983 e de 24.11.1983 a 31.07.1986, para condená-lo à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER e ao pagamento da verba honorária (ID 145893410).

O apelo comporta provimento.

Verifica-se que, para comprovar o labor controvertido junto a Roberto Alves de Araújo ME, a autora colacionou tão-somente a sentença trabalhista que homologou o acordo firmado no processo autuado sob o n. 0010428-75.2019.5.15.0117 (ID 145893365).

Consoante a tese firmada no julgamento do Tema n. 1188/STJ, a “sentença trabalhista homologatória de acordo, assim como a anotação na CTPS e demais documentos dela decorrentes, somente será considerada início de prova material válida, conforme o disposto no art. 55, § 3o, da Lei 8.213/91, quando houver nos autos elementos probatórios contemporâneos que comprovem os fatos alegados e sejam aptos a demonstrar o tempo de serviço no período que se pretende reconhecer na ação previdenciária, exceto na hipótese de caso fortuito ou força maior.”

Inexistem nos autos, nesse sentido, quaisquer documentos contemporâneos ao labor prestado, aptos a servir de início de prova material, na forma do referido tema.

A prova oral, por sua vez, não tem o condão de suprir a ausência da prova material, exigida pelo art. 55, § 3o, da Lei de Benefícios, sendo aplicável à espécie, por analogia, o conteúdo da Súmula n. 149 do e. STJ, no sentido de que a “A prova exclusivamente testemunhal não basta a comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário”.

Entretanto, face à insuficiência do conjunto probatório para o reconhecimento do labor comum requerido nos autos, deve o processo ser extinto sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 485, IV, e 320 do Código de Processo Civil, em conformidade com a tese firmada pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.352.721/SP - Tema 629, in verbis:

“A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa”

(REsp 1352721/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/12/2015, DJe 28/04/2016).

Em razão da alteração do julgado, proceda-se à inversão do ônus de sucumbência, condenando-se a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, devendo-se observar a suspensão em razão da gratuidade judiciária de que trata o § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.DISPOSITIVO

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DA REMESSA OFICIAL, DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DO INSS e, de ofício, com fulcro no art. 485, IV, do CPC (Tema 629/STJ), julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, invertendo-se o ônus da sucumbência, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. LABOR URBANO SEM REGISTRO. SENTENÇA TRABALHISTA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL CONTEMPORÂNEA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença, sujeita ao reexame oficial, que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (22.11.2018). O pedido foi formulado mediante a averbação de períodos de labor urbano de 1983 a 1986, reconhecidos em acordo firmado em reclamação trabalhista.

2. O INSS sustenta, em síntese, a ausência de prova material contemporânea ao labor prestado e a inidoneidade da sentença trabalhista homologatória de acordo para a averbação de tempo de contribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se sentença trabalhista homologatória de acordo pode ser considerada início de prova material para fins previdenciários; e (ii) se o conjunto probatório apresentado é suficiente para comprovar o tempo de serviço urbano pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Embora ilíquida a sentença, resta evidente que a condenação ou o proveito econômico obtido na causa não ultrapassa o limite legal previsto, enquadrando-se perfeitamente à norma insculpida no parágrafo 3o, I, art. 496 da atual lei processual, razão pela qual se impõe o afastamento do reexame necessário.

5. A sentença trabalhista homologatória de acordo somente pode ser admitida como início de prova material quando acompanhada de elementos contemporâneos aptos a comprovar o labor alegado, conforme a tese firmada no Tema 1188/STJ.

6. No caso, os documentos apresentados não demonstram o efetivo exercício da atividade no período indicado, pois consistem em decisão homologatória desacompanhada de instrução probatória contemporânea aos fatos alegados.

7. Inexiste início de prova material contemporânea, nos termos do art. 55, § 3o, da Lei no 8.213/1991, cuja ausência não pode ser suprida por prova exclusivamente testemunhal.

8. Diante da insuficiência do conjunto probatório, resta caracterizada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, o que impõe a extinção do feito sem resolução do mérito, conforme o Tema 629/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Remessa oficial não conhecida. Apelação do INSS provida. De ofício, processo extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC (Tema 629/STJ).

Tese de julgamento: “1. A sentença trabalhista homologatória de acordo somente constitui início de prova material quando acompanhada de elementos contemporâneos aptos à comprovação do labor. 2. A ausência de início de prova material impede o reconhecimento de tempo de serviço para fins previdenciários. 3. A insuficiência probatória enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do Tema 629/STJ.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 201, § 7o, I; Lei no 8.213/1991, arts. 25, II, art. 55, § 3o; CPC, arts. 320, 485, IV, 496, § 3o, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.938.265/MG e REsp 2.056.866/SP (Tema 1188), Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 11/09/2024; STJ, REsp 1.352.721/SP (Tema 629), Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 28/04/2016.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu não conhecer da remessa oficial, dar provimento à apelação do INSS e, de ofício, com fulcro no art. 485, IV, do CPC (Tema 629/STJ), julgar extinto o feito, sem resolução do mérito, invertendo-se o ônus da sucumbência, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão